Tribunal: TJDFT
Processo: 0750324-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0750324-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VIVIAN DE MOURA DAYRELL, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença contra Fazenda Pública (Processo no 0713544-51.2024.8.07.0018), acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte executada, decotando o excesso decorrente de erro de metodologia indicado na decisão e, determinando que a aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado (principal corrigido acrescido dos seguindo, portanto, a orientação constante da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, alterada pela Resolução no 448/2022. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Cuida-se de execução individual de sentença coletiva proposta porVIVIAN DE MOURA DAYRELL em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com base na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de fazer e de pagar em favor dos substituídosdo SINDSASC/DF. Intimado, o DF apresentou impugnação.Em sede preliminar, requer a suspensão do processo para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, bem como a extinção por inexigibilidade da obrigaçãopor violação do acórdão ao Tema 864 do STF. No mérito, alega que (i) a parte não decresceu os juros moratórios posteriores ao termo inicial (citação), utilizando o mesmopercentual durante todo o período; (ii)a parte não apresentaem sua petição qual o mês e ano para atualização, desta forma foi utilizado com base o mês e ano da petição; (iii)a planilha de atualização apresentada pela parte autora a- presenta erro material, onde o somatório do SUBTOTAL 1 e 2 não corresponde ao cálculo correto; (iv) deve ser afastada a aplicação da SELIC sobre a parcela de juros de mora, incidindotão somente sobre o valor do crédito principal atualizado apurado até antes da vigência da Emenda Constitucional no 113/21. No mais, tece considerações acerca da inconstitucionalidade do art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ. Intimada, a parte exequente apresentou resposta. Requer a rejeição da impugnação, e caso remanesça dúvida quanto ao suposto excesso a execução que os autos sejam remetidos a contadoria judicial. Ainda, pugna pela aplicação de multa processual ao Distrito Federal, em razão dos desrespeitos aos princípios da boa-fé e lealdade processual, ao proceder com uma impugnação que omite deliberadamente informações ao Magistrado, com o único intuito de tirar proveito para o Distrito Federal, com base no §2o, do art. 77, e seguintes do CPC. É o relato. FUNDAMENTO E DECIDO. O título executivo refere-se à Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. O trânsito em julgado ocorreu em 11/8/2023. A parte exequente informa que a obrigação de fazer foi cumprida em abril de 2022, razão pela qual pretende agora apenas executar a obrigação de pagar (parcelas vencidas). De início analiso as preliminares apresentadas pelo DF. O executado aduz que há prejudicial externa que acarreta na suspensão dos autos, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a", em razão ingresso da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, na qual foi requerida a tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento de seu mérito. No ponto, sem razão o DF. Em consulta aos sistemas deste Tribunal, observo que a tutela de urgência foi indeferida, com expresso reconhecimento do direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado em favor dos substituídos do SINDSASC/DF. Veja-se o que restou decidido nos autos da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000: "Assim, a questão referente ao erro de fato também necessita de uma análise mais acurada do conteúdo dos autos, impróprio para este momento processual. Deve-se considerar, ainda, que, na ADI 7.391/DF, a eminente Ministra Cármen Lúcia considerou que a carência de dotação orçamentária apenas possibilitaria a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que é promulgada, de modo que os exercícios posteriores seriam regidos por orçamentos próprios, os quais deveriam abranger recursos suficientes para as despesas previstas na legislação vigente, na linha desenvolvida pelo acórdão rescindendo. Esse raciocínio, inicialmente, também afastaria o erro de fato. Diante de tal quadro, não sobressai a invocada probabilidade do direito, condição bastante para o indeferimento da medida pleiteada. De todo modo, expressa-se quanto ao apontado perigo da demora, com a iminência do ajuizamento de elevado número de execuções individuais no Tribunal. A despeito dessa inequívoca possibilidade, não se pode ignorar que os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não se distingue motivo suficiente para a suspensão das liquidações/execuções. Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas considerações, indefiro o pedido de tutela de urgência." Assim, REJEITO a preliminar de suspensão do processo. Ainda, o ente público afirma que o título executivo é inexigível por violação do acórdão ao Tema 864 do STF. Em verdade, a parte executada pretende rediscutir matéria preclusa. Nos autos originários, 0702195-95.2017.8.07.0018, foi decidido que "a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao caso dos autos”. Como bem explicitado pelo E. Relator, "o Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, e o presente recurso versa sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento de reajustes salariais da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.105/2013”. Veja-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES EXISTENTES. greve. serviço público. atividades essenciais. regime mais severo. GARANTIA DO ATENDIMENTO À COMUNIDADE. LEGALIDADE. tema 864/stf. revisão geral anual. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. ausência de identidade material. 1. É admitido o exercício do direito de greve pelos servidores da carreira pública de Assistência Social do DF, ainda que se trate de atividade essencial, desde que garantida a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. No caso, foi mantido um efetivo em exercício de 73,25% dos servidores nas atividades gerais e 90% nas Unidades de Internação e Serviço Fúnebre. 2. O Tema 864/STF, que veda a revisão geral anual da remuneração de servidores públicos sem previsão orçamentária, não se aplica ao reajuste da carreira pública de Assistência Social do DF, previsto na Lei Distrital 5.184/2013, por ausência de identidade material. 3. Além deste mesmo argumento, a sentença coletiva proferida nos autos no 0702195-95.2017.8.07.0018 considerou ilícita a omissão do Poder Público, ao não pagar a terceira parcela do reajuste, pois não foi demonstrada a falta de dotação orçamentária e não há que se falar em ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal. 4. Deu-se provimento parcial aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para declarar a legalidade da greve.(Acórdão 1769447, 07134890420178070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/10/2023, publicado no PJe: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, REJEITO a preliminar de inexigibilidade do título judicial. Passo ao mérito. A controvérsia cinge-se à metodologia de cálculo. O executado afirma que (a) a parte exequente não decresceu os juros moratórios posteriores ao termo inicial (citação), utilizando o mesmo percentual durante todo o período; (b) aparte não apresenta em sua petição qual o mês e ano para atualização, desta forma foi utilizado com base o mês e ano da petição; (c)a planilha de atualização apresentada pela parte autora a- presenta erro material, onde o somatório do SUBTOTAL 1 e 2 não corresponde ao cálculo correto; (d)deve ser afastada a aplicação da SELIC sobre a parcela de juros de mora, incidindo tão somente sobre o valor do crédito principal atualizado apurado até antes da vigência da Emenda Constitucional no 113/21. Em análise aos cálculos iniciais (ID 204087246), observo que, de fato, a parte exequente incorreu nos erros indicados pelo DF no item "a". Como cediço, a aplicação dos juros de mora se dá a partir da citação, que ocorreu em 20.03.2017. Assim, se o período executado compreende parcelas de novembro de 2015 a março de 2022, há decréscimo nas parcelas posteriores à data de citação. Ainda, nota-se que a parte exequente aplicou a SELIC tão somente sobre as parcelas devidas após a vigência da Emenda Constitucional no 113/21, portanto, incorreu em equívoco ao aplicar o IPCA-E sobre as demais parcelas durante todo o período de atualização. O adequado é atualizar as parcelas até a vigência da mencionada emenda, e, após, aplicar a SELIC sobre o valor atualizado. Quanto ao item "b", de fato, não é possível depreenderqual o mês e ano para atualização aplicada na planilha inicial. Quanto ao item "c", sem razão o ente público, tendo em vista que o somatório do subtotais confere com o valor exequendo. Por fim, o ente público entende que a SELIC deve ser aplicada sobre o valor principal atualizado, e não sobre o valor consolidado com juros de mora, sob alegação de que tal método implicaria anastocismo. No ponto, observa-se quea Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Amatéria está posta em discussão na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7435/RS. Não há decisão definitiva sobre o tema. Entretanto, observo que o entendimento majoritário deste Tribunal é no sentido de aplicação da mencionada resolução. Veja-se: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. OBSERVÂNCIA. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. 1. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 133/2021, [n]as discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 2.A Resolução CNJ n. 303/2019, ao dispor sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, no § 1o do artigo 22, estabelece que, [a] partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. 3. Observado que, na decisão objeto do agravo de instrumento, a metodologia de cálculo do quantum devido pela Fazenda Pública se mostra consentânea com as disposições contidas no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e no § 1o do artigo 22 da Resolução CNJ no 303/2019, não há razão para que seja acolhida a tese de excesso de execução suscitada pela parte executada. 4. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1773014, 07295190720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. APLICAÇÃO RETROATIVA. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. FORMA DE APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. 1 - (...) 3 - Taxa Selic. Forma de aplicação. A incidência da Taxa Selic a partir de 09/12/2021 deve ocorrer sobre todo o montanteapurado, o que engloba o débito principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. O entendimento está de acordo com a atual redação do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1769432, 07280407620238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. SELIC INCIDE SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. CRÉDITO PRINCIPAL ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DOS JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Emenda Constitucional 113/2021,a aplicação da Selic deve incidir sobre o valor consolidado atualizado em novembro de 2021 ou somente sobre o valor principal. 2.A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que alterou a Resolução 303/2019, dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, estabelece que a partir de dezembro de 2021, a atualização deve ser realizada pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) que deve incidir sobre o valor consolidado do crédito, que corresponde ao crédito principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora.3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1756854, 07253662820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023.). De tal modo, entendo pela aplicação da SELIC sobre o valor consolidado. Ainda, não há que se falar em inconstitucionalidade incidental doart. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019. É o entendimento deste Tribunal. Veja-se: Ementa: processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Obscuridade. Não ocorrência. Resolução no 303/2019/CNJ. Inconstitucionalidade afastada. adi em andamento. suspensão do feito. desnecessidade. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a decisão que determinou a aplicação da SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no julgado quanto às teses levantadas pelo agravante. III. Razões de decidir 3. No v. acórdão recorrido restaram devidamente explicitados os motivos pelos quais se entendeu pela adequação do cálculo efetivado pelo MM. Juiz, não havendo que se falar em omissão. 4. Os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade. 5. Compete ao CNJ monitorar e supervisionar os pagamentos dos precatórios (art. 103-B da CF). 6. Não há se falar em suspensão do processo até o julgamento da ADI n. 7435/RS, em que se discute a constitucionalidade da referida Resolução do CNJ, pois, além de não haver ordem nesse sentido, a menção ao ato normativo no acórdão ora embargado é argumento obter dictum, ou seja, um mero reforço ao entendimento desta eg. Turma a respeito da forma de incidência da Selic no cálculo do débito exequendo. 7. A ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração desprovidos. Tese em julgamento: A ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração. _________ Dispositivos relevantes citados: CF, (art. 103-B da CF); Resolução no 303/2019/CNJ, art. 22. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07098511620248070000, 8a Turma Cível, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, DJe 04/07/2024. (Acórdão 1924038, 07176398120248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no DJE: 3/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. SELIC. INCIDÊNCIA. VALOR CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021.BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. INOCORRÊNCIA. 1. A partir da vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021, a atualização do crédito, inclusive com a incidência de juros de mora, deve ser feita unicamente pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado e consolidado até novembro de 2021, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, sem que se configure bis in idem. Precedentes. 2. Na forma do art. 103-B, §4o, da Constituição Federal, compete ao CNJ atuar no "controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes", o que inclui a normatização e racionalização dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios. 3. Ao aprovar a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019 para adequá-la às alterações implantadas pela EC no 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça agiu nos limites de sua competência, no intuito de padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica aos envolvidos na gestão e pagamento dos precatórios 4. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1922405, 07226101220248070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no DJE: 25/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. EC 113/2021. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. DÉBITO CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. 1. Deve ser rejeitada a arguição de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, pois a sua edição não representa violação à separação de poderes, tampouco afronta ao princípio do planejamento. 2. Não merece acolhida a arguição de inconstitucionalidade do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, que já teve sua constitucionalidade reconhecida pelo STF, em controle concentrado, na ADI 7047 (Lei 9868/99 28 parágrafo único; CPC/2015 927 I). 3. Em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, a Taxa Selic incide, a partir de 09/12/2021, sobre o montante consolidado do débito, nos termos do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, o que não configura anatocismo. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado.(Acórdão 1922746, 07197954220248070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no PJe: 24/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais razões, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação do DF tão somente para decotar excesso decorrente de erro de metodologia indicado nesta decisão. O DF é isento do recolhimento de custas, contudo, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência majoritária, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §§ 2o e 3o, ambos do CPC. DEFIRO a reserva dos honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento) e de 3% (três por cento) de serviços contábeis conforme contrato juntado ao ID 204085674. Ratifico a decisão inicial: "Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. A fixação dos honorários é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal." Por fim, INDEFIRO a fixação de multa processual, tendo em vista que não observo abuso do direito de defesa do DF, uma vez que, ainda que reconhecida omissão quanto ao indeferimento da tutela de urgência na ação rescisória, não é possível afirmar abuso do direito de defesa, nem ofensa ao princípios da boa-fé e lealdade processual. Prossigo. Não há óbice ao prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, entendida como tal a indicada pelo DF na planilha ID 208861094. Independente de decurso de prazo, com base nos cálculos ID 208861094, expeça-se PRECATÓRIO no valor de R$ 142.014,32mais custas de R$ 274,49 (ID 204087249) em favor deVIVIAN DE MOURA DAYRELL - CPF: 009.690.841-61,com reserva de honorários contratuais (20%) E honorários de serviços contábeis (3%), bem como RPV do valor de R$14.201,43 em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA (CNPJ n. 48.123.538/0001-10). Após, intime-se o DF para pagamento da RPV em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. Caso venha aos autos comprovante do depósito judicial do valor requerido, tem-se por cumprida a obrigação inserida na RPV, sem prejuízo do reconhecimento de parcela complementar e em consequência, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Na sequência, retornem os autos conclusos para decisão. Transcorrido o prazo, tendo em vista que em geral o DF cumpre o pagamento das RPV e em atenção ao principio da cooperação, oportunizo ao ente publico a juntada do comprovante de pagamento, no prazo de 10 dias. Passado o prazo sem comprovação do pagamento, fica, desde já, deferido o sequestro de verbas pelo SISBAJUD. O sequestro é a única providência executiva apta à satisfação da obrigação de pequeno valor no caso de recusa ao cumprimento da requisição judicial. Assim, retornem conclusos. Com notícia de interposição de agravo, retornem os autos conclusos para decisão. AO CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias, exequente, 30 dias, DF, inclusa a dobra legal. Independente de decurso de prazo, com base nos cálculos ID 208861094, expeça-se PRECATÓRIO no valor de R$ 142.014,32 mais custas de R$ 274,49 (ID 204087249) em favor de VIVIAN DE MOURA DAYRELL - CPF: 009.690.841-61, com reserva de honorários contratuais (20%) E honorários de serviços contábeis (3%), bem como RPV do valor de R$ 14.201,43 em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA (CNPJ n. 48.123.538/0001-10). Após,intime-se o DF para pagamento da RPV em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. Com notícia de interposição de agravo, retornem os autos conclusos para decisão. Irresignado, o agravante sustenta, em suma, que: i) o feito deve ser suspenso até que seja resolvida a prejudicial externa a ser dirimida na ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000; ii) inexigibilidade da obrigação em razão do título executivo judicial se fundamentar em interpretação contrária ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 905.357/RR, no qual se firmou a tese de repercussão geral 864; iii) Excesso de execução por não haver o descréscimo de juros a partir da citação; iv) inviabilidade de se acumular a SELIC com juros e correção monetária; e, v) Inconstitucionalidade do art. 22 da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, a ser julgada pela ADI 7435/RS, pelo STF. Ao final, assevera que os requisitos para a concessão de efeito suspensivo se encontram presentes. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Sem preparo, ante a isenção legal (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Na espécie, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro “prima facie” a demonstração da probabilidade de provimento do recurso à luz do indeferimento da liminar em ação rescisória, pela Relatora, Exma. Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi, nos autos do processo no 0723087-35.2024.8.07.0000, nos seguintes termos: Em síntese, alega o Distrito Federal que o Acórdão n. 1316826, ao manter a sentença, violou especialmente os arts. 169, § 1o, I, da CF/88 e 21, I, da Lei Complementar 101/2000 e o Tema 864/STF por ausência de prévia dotação orçamentária e previsão na LOA. Além dos arts. 370 e 374, I e IV, e 472 do CPC/15, quando considerou que o Distrito Federal não teria justamente comprovado a ausência de dotação orçamentária. Invoca, ainda, erro de fato, ao argumento de que a precariedade das contas públicas era fato notório, além de ter demonstrado essa condição nos autos. Para análise do pleito liminar, afigura-se suficiente o julgamento da ADI 7391 AgR, assim ementado: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1o DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria. (ADI 7391 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-05-2024 PUBLIC 14-05-2024) É certo que o julgamento concluiu pela negativa de “provimento ao agravo regimental interposto pelo Distrito Federal para manter a decisão agravada no sentido de não conhecer da ação direta”, ajuizada pelo ente federativo para declarar a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184, de 2013, no que se refere aos reajustes salariais concedidos a partir de 1o de novembro de 2015. Porém, a Exma. Sr. Ministra Cármen Lúcia também proferiu voto de mérito e, inicialmente foi acompanhada por três ministros, conforme Extrato de Ata, in verbis: EXTRATO DE ATA AG.REG. NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.391 PROCED.: DISTRITO FEDERAL RELATORA : MIN. CÁRMEN LÚCIA AGTE.(S) : GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGDO.(A/S) : CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL AM. CURIAE. : SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC ADV.(A/S) : PAULO FONTES DE RESENDE (38633/DF, 57828A/GO) ADV.(A/S) : EDUARDO SILVA LUZ (15222/PI) Decisão: Após os votos dos Ministros Cármen Lúcia (Relatora), Cristiano Zanin, Edson Fachin e Dias Toffoli, que, inicialmente, negavam provimento ao agravo regimental para manter a decisão agravada no sentido de não conhecer da ação direta e, se superada a questão relativa ao agravo, julgavam improcedente o pedido nela formulado, pediu vista dos autos o Ministro André Mendonça. Plenário, Sessão Virtual de 17.11.2023 a 24.11.2023. Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente), Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin. Concluído o julgamento, não houve voto dissidente. Do voto proferido pela eminente Relatora, destacam-se as seguintes passagens, pertinentes para a apreciação do pedido liminar, ad litteris: O cotejo dos argumentos expostos na petição inicial restringe a análise da questão ao alegado vício de inconstitucionalidade da norma questionada pela ausência de prévia dotação orçamentária. No ponto, anote-se constar da Exposição de Motivos n. 08/2013 – GAB/SEAP, exarada pelo Secretário de Estado de Administração Pública na data da proposição legislativa que subsidiou a edição da Lei n. 5.184/2013, da qual consta o art. 18, norma questionada: (...) Pela exposição de motivos, há indicação da estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa da norma questionada nesta ação. A proposta legislativa da qual se originou a norma impugnada ajustou-se à exigência de previsão orçamentária quanto ao atendimento das despesas que resultariam da sua execução. Em concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica para reajuste que ocorreria dois anos após a vigência inicial da norma, não enseja a declaração de inconstitucionalidade da norma em razão da inexistência de efeitos financeiros imediatos quando da edição da norma. Mesmo que se concluísse pela necessidade de prévia dotação orçamentária em legislação específica, as normas não poderiam ser declaradas inconstitucionais, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. (...) A ausência de dotação orçamentária prévia está no plano da ineficácia da norma, por impedir a aplicação da legislação pela qual se determine aumento de despesa no respectivo exercício financeiro. Do excerto acima, a compreensão inicial é no sentido de que o Acórdão n. 1316826 não destoa do entendimento proferido na ADI 7.391/DF e, por conseguinte, neste momento processual, não haveria prenúncio de violação à norma jurídica. Inclusive, na própria ADI 7.391/DF há indicação de que o Tema 864/STF não seria aplicável à hipótese. Confira-se: Ademais, o argumento suscitado pelo autor sobre o julgamento do Recurso Extraordinário n. 905.357, submetido à sistemática de repercussão geral - Tema 864, no qual firmado que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” , cuida de caso específico, cujo pedido é de revisão geral anual de servidor público, situação diversa da analisada na presente ação, na qual se examina aumento de remuneração de forma escalonada. (...) No julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.321.146, de minha relatoria, contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pelo qual se assentou que “a Lei Distrital no 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal e dá outras providências, concedeu reajuste remuneratório escalonado aos servidores do Distrito Federal, implementável em 2013, 2014 e 2015 a partir do dia 1o de setembro de cada ano. (...) 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (Tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que ‘A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias’. 3. Se a Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício financeiro de 2015 (Lei n. 5.442/2014) não incluiu a dotação necessária para arcar com a última parcela do reajuste do vencimento básico dos servidores vinculados à respectiva carreira, impõe-se a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR (Tema 864) com a consequente improcedência do pedido inicial para a implementação do pagamento”, decidi que o Tema 864 não se aplica ao caso em exame (...) Assentou, ainda, que a Lei Distrital n. 5.184/2013, “não veicula matéria sobre responsabilidade fiscal, tendo apenas concedido aumento de remuneração a servidor público do Distrito Federal”. Conforme notório entendimento doutrinário e jurisprudencial, o ajuizamento de ação rescisória pautado no art. 966, V, do CPC exige “erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto”[1], o que não ressai de plano, sobretudo diante da fundamentação declinada julgamento da ADI 7.391/DF. Acerca do erro de fato, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[2] listam requisitos para sua configuração, in verbis: a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça” da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos (Nelson Nery Junior. Ação rescisória – Requisitos necessários para a caracterização de dolo processual e erro de fato [Nery. Soluções Práticas2, n. 172, p. 165]). Na hipótese, a princípio, teria havido pronunciamento judicial acerca da questão probatória acerca da dotação orçamentária, conforme trecho a seguir transcrito: Conforme se verifica no ID 3525007 – página 4, a LDO de 2015, em seu anexo IV (Lei 5.389/14) autorizou as despesas de pessoal que poderiam sofrer acréscimo, conforme o disposto no artigo 169, § 1o, II, da Constituição Federal, e previu sob a rubrica “REMUNERAÇÃO- Melhorias salariais do servidor (Recurso do Tesouro)”, a quantia de R$ 184.925.000,00 (cento e oitenta e quatro milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais). Além disso, o apelado/réu não comprovou que a dotação orçamentária anual de 2015 foi inferior à previsão das despesas relacionadas aos reajustes previstos na lei de 2013, não sendo suficiente a mera alegação de que não pode implementar os reajustes, por falta de orçamento para tanto. Há que se comprovar, cabalmente, que não há dotação orçamentária para que se possa aferir a violação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, como o Distrito Federal não logrou êxito em comprovar que, de fato, extrapolou os limites previstos na Lei de Responsabilidade fiscal e diante da comprovação, de previsão da despesa na Lei orçamentária de 2015, os servidores da carreira de assistência social fazem jus ao recebimento do reajuste. Assim, a questão referente ao erro de fato também necessita de uma análise mais acurada do conteúdo dos autos, impróprio para este momento processual. Deve-se considerar, ainda, que, na ADI 7.391/DF, a eminente Ministra Cármen Lúcia considerou que a carência de dotação orçamentária apenas possibilitaria a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que é promulgada, de modo que os exercícios posteriores seriam regidos por orçamentos próprios, os quais deveriam abranger recursos suficientes para as despesas previstas na legislação vigente, na linha desenvolvida pelo acórdão rescindendo. Esse raciocínio, inicialmente, também afastaria o erro de fato. Diante de tal quadro, não sobressai a invocada probabilidade do direito, condição bastante para o indeferimento da medida pleiteada. De todo modo, expressa-se quanto ao apontado perigo da demora, com a iminência do ajuizamento de elevado número de execuções individuais no Tribunal. A despeito dessa inequívoca possibilidade, não se pode ignorar que os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não se distingue motivo suficiente para a suspensão das liquidações/execuções. Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas considerações, indefiro o pedido de tutela de urgência.” Sendo assim, não se verifica, a princípio, fundamentação legal e constitucional a embasar a tese do agravante, quanto à alegada necessidade de suspender o feito, em razão de prejudicialidade externa, dado que a decisão agravada se apoiou em substanciosa decisão proferida nos autos da referida ação rescisória, a qual, como se viu, indeferiu a liminar pleiteada. Prosseguindo, mostra-se inaplicável o entendimento do Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário no 905.357/RR (Tema 864), pois, conforme a delimitação temática da decisão que reconheceu a repercussão geral, não se trata de discussão atinente ao direito subjetivo à revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias sem a correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano. A Suprema Corte, no julgamento do RE 905.357, em sede de repercussão geral (Tema 864), fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, verbis: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. (RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) Entretanto, a discussão em exame é referente à lei específica que não constitui revisão geral anual de remuneração de servidores, sequer reajuste anual daquela categoria. Ainda que um dos fundamentos invocados naquele julgado tenha sido a vedação do artigo 169, § 1o, da Constituição Federal, de concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração de servidores sem prévia dotação orçamentária e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, a Suprema Corte rejeita sistematicamente a incidência da Teoria da Transcendência dos Motivos Determinantes de suas decisões. Lado outro, a jurisprudência da Suprema Corte orienta que a remuneração de servidores públicos deve estrita observância às leis de regência, cujo socorro pela via judicial não representa óbice ao entendimento da Súmula Vinculante 37, sendo plausível a não aplicação das razões de decidir do Tema 864 aos casos como o presente. Deixar de cumprir o título judicial seria desafiar a própria autoridade da coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, em patente violação ao princípio constitucional da segurança jurídica. No tocante, à aventada ocorrência de bis in idem ou capitalização de juros, pela aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado, bem como a inconstitucionalidade da Resolução no 303/2019 – CNJ, sem melhor sorte. No art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, foi apresentada uma nova regulamentação para a utilização do índice de correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública, confira-se: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora,inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Registre-se que o STF firmou entendimento de que, a menos que haja uma disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais possuem efeito imediato e se aplicam apenas aos efeitos futuros de eventos passados (STF – RE 242740 Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087EMENTVOL-02030-05 PP-00890). A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VALORES RETROATIVOS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. EXTINÇÃO PREMATURA. ERRO IN PROCEDENDO. REJEITADA. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. TEMA 880 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICÁVEL. FICHAS FINANCEIRAS. DESNECESSÁRIAS. CÁLCULOSARITMÉTICOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA. CABÍVEIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO. SELIC. EC no 113/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4.1. A partir da edição da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública deve ser aplicado para fins de juros e correção monetária a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.Sentença mantida. (Acórdão 1646957, 07101146220228070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 22/12/2022 - grifou-se). Assim, a partir da publicação da sobredita Emenda Constitucional em 9/12/21, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença deverá ser corrigida pela SELIC. Ao utilizar a SELIC como índice de correção monetária, não é permitido cumulá-la com nenhum outro índice. Isso ocorre porque a SELIC já inclui tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, o que resultaria em uma inadmissível duplicação de cobrança. Dessarte, a partir de 9/12/2021, a atualização do valor exequendo deve ser realizada, tão somente, por meio da SELIC, com incidência sobre o valor do principal atualizado. Nesse sentido, destacam-se julgados da 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, representados pelas seguintes ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO DO DÉBITO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA (...) 3. A partir da publicação da Emenda Constitucional no 113 em 9/12/21, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença, de natureza não tributária, deverá ser corrigidapela SELIC, coma exclusão dos juros moratórios e da correção monetária, pois estes já estão contidos na referida taxa, que é o que se depreende da r. decisão agravada. 4. O débito exequendo corrigido monetariamente pela taxa SELIC, cumulado com juros de mora e correção monetária, configura bis in idem, situação que não se vislumbra no caso concreto. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1636406, 07252470420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado noDJE: 18/11/2022 - grifou-se); CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). ÍNDICE FIXADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 733 DO STF. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. (...) 4. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, ou seja, a partir de 09/12/2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa SELIC, com incidência somente sobre o valor principal atualizado. 4.1. A aplicação da Taxa SELIC não pode ser cumulada com nenhum outro encargo, por já abarcar, em si, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, de maneira que a incidência simultânea com outro índice acarretariainadmissível bis in idem. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Honorários advocatícios fixados. (Acórdão 1629430, 07116056120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado noDJE: 27/10/2022 - Grifou-se). À vista disso, a incidência da taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, sobre o montante total da dívida apurada até 8/12/2021 não configura bis in idem. Além disso, não se observa a alegada inconstitucionalidade da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, visto que a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Públicase mostra em harmonia com o art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, ao prever que, a partir de dezembro de 2021, a taxa Selic incidirá sobre o valor consolidado – correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Recentemente assim decidiu esta c. 1a Turma Cível: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública. Incidência da Selic a partir daec113/2021 sobre o valor consolidado. Resolução 303/2019 do CNJ. Improvido. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, que determinou o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a partir de então a Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, incluindo juros e correção monetária devidos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade, ou não, de incidência da taxa SELIC sobre o valor principal acrescido de correção monetária e juros, porquanto o Distrito Federal alega a ocorrência de anatocismo, requerendo a incidência dareferida taxa apenas sobre o débito principal corrigido, sem os juros. III. Razões de decidir 3. A partir do início da vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o valor da condenação deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, observada a correção monetária e os juros de mora incidentes até o início da sua vigência. 4. É nesse sentido a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, a qual se mostra compatível com a legislação aplicável ao caso. 5. Tal previsão não caracteriza o alegado anatocismo, tratando-se apenas de uma decorrência da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. 6. Caso fosse acolhida a tese do ente público, haveria atualização deficitária do débito existente, dando azo à recomposição insuficiente do valor devido, de modo que, a fim de evitar que o credor receba montante aquém do que lhe é devido, deve ser aplicada a taxa SELIC sobre o resultado da soma do principal com correção monetária e os juros de mora devidos até dezembro de 2021. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021; CNJ, Resolução 303/2019. (Acórdão 1932914, 0727120-68.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) De mais a mais, não se vislumbra ensejo à suspensão do feito até o julgamento definitivo do recurso, porquanto a ADI 7435/RS não foi examinada até o momento, sequer havendo análise da liminar proposta na referida ação, que se encontra conclusão ao e. Relator há cerca de 7 (sete) meses, sem alteração. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante e tampouco restou comprovado o perigo de dano. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 09 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator